Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-64.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011867-64.2023.8.11.0040
APELANTE: DILA SILLA
APELADOS: BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A E BANCO PAN S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE –LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011867-64.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILA SILLA - CPF: 338.860.249-20 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), LUANA LINS DE ANDRADE SILVA - CPF: 113.733.514-97 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA DOS CONTRATOS ASSINADOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE –LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011867-64.2023.8.11.0040

APELANTE:

DILA SILLA

APELADOS:

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A E BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DILA SILLA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c e nulidade contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO
PAN S/A
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante alega ser pessoa idosa e que sobrevive com benefício previdenciário, sendo sua única renda familiar, tendo suportado descontos indevidos que afetam gravemente sua condição pessoal e familiar, pois coloca em risco a própria subsistência.

Assevera que para a validade/existência do negócio jurídico é necessário a manifestação da vontade com a consciência de que a contratação possui uma finalidade, o que não se vislumbra no caso, pois formalizaram os serviços sem a sua ciência e sem fornecer as vias físicas dos documentos, evidenciando descumprimento ao que estabelece os arts. 39 e 46 do CDC.

Assevera que seja declarada a inexistência da relação jurídica, já que não preencheu os requisitos do negócio jurídico, uma vez que ausente a vontade do contratante, o que ofende a boa-fé.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, de forma a julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado impingidos pelos apelados, condenando-os, ainda, ao dever de restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da apelante; seja declarado procedente o pedido de indenização por danos morais em face de ambos os apelados, condenando-os ao dever de indenizar a apelante em razão dos danos causados; bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo estes últimos serem fixados no percentual máximo e serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id 256818203).

O banco Itaú ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso; e o banco Pan, em contrarrazões, suscitou preliminares de prescrição e decadência, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Ids 256818206 e 256818207).

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 257857681).

Na peça Id. 262888276, a parte recorrida (Banco Pan) se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo apreciar as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.

No tocante a
prescrição suscitada pelo apelado Banco Pan S/A,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2017, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta
afastada
, posto que t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

A propósito:

“APELAÇÃO –DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS
– CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Comprovada a contratação de cartão de crédito, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.”

(N.U 1001053-61.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
DILA SILLA
ajuizou a presente a
ção
em desfavor do
BANCO PAN S/A
e

BANCO ITAU CONSIGNADOS S/A
, alegando, em síntese, que é idosa e beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, e que teve alguns descontos, ordinários e mensais, sem a contratação ou sua autorização.

Sustenta que não firmou qualquer tipo de contrato com os requeridos, que justificassem os descontos realizados em seu benefício, razão pela qual pugnou pela declaração de inexigibilidade e inexistência dos contratos questionados sob os
nos. 592449454, 625833267 e 620752902 – pelo Banco Itaú; e nos. 592449454 713674602 pelo banco Pan
, repetição do indébito em dobro sobre os valores descontados indevidamente e condenação dos mesmos ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, se insurgindo a autora-apelante contra o
decisum
, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. R
eputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia a existência dos demonstrativos de operação (TEDs) realizados para a conta bancária da parte autora (Ids. 256818180, 256818164, 256818165 e 256818166).

Não fosse o suficiente,
a prova aos autos nos Ids. 256818161, 256818162, 256818163 (Cédula de Crédito bancário Limite de Crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento

ITAU) e 256818179 (Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN)

bem demonstra que a ora recorrente assinou os contratos junto às instituições bancárias recorridas por ocasião da formalização do ajuste
,
assinatura essa
idêntica
à aposta na nos documentos pessoais da autora, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

De mais a mais, esclareço que embora esta Relatoria entenda pela possibilidade de conversão da modalidade contratada de cartão de crédito para empréstimo consignado nos casos em que evidenciada a conduta abusiva por parte do banco e ausência de informações ao consumidor, não houve pedido nesse sentido na exordial, tão somente de inexistência/inexigibilidade do contrato, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela autora por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte dos bancos recorridos a ensejar a responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA AOS AUTOS DO
CONTRATO
,
DOCUMENTOS

PESSOAIS
E DO COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA
DE
VALORES -

AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a
juntada
do
contrato
assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e
comprovante
da
transferência
dos
valores
a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1022728-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”

(N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação
.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo
80
, do
Código de Processo Civil
. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT
10119231720198110015
MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025